Tribunal: STF
Processo: ARE 1315378
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR . INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, INCISO I, ‘C’, DA PORTARIA 492/2018, DA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. 1- Não há que se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo, já que editado de acordo com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, que conferiu aos estados competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário. Preliminar rejeitada. MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 2- Não faz jus à progressão de regime, nem ao livramento condicional o reeducando que possui mau comportamento carcerário atestado por certidão competente. 3- Recurso conhecido e desprovido” (pág. 5 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, II, XLVI e LIV; 24, I; 25 e 60, § 4°, III, da mesma Carta. Aduz a inconstitucionalidade do art. 33, I, c, da Portaria 492/2018, da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP-GO), uma vez que viola o direito dos apenados dessa unidade da Federação, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e individualização da pena. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico, de início, que à exceção do art. 5°, LIV, da Constituição, os demais dispositivos suscitados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional ventilada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.206.100-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 
    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
    2. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.
    3. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registro criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    6. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por seu turno, o recorrente solicita seja declarada a inconstitucionalidade do art. 33, I, c, da Portaria 492/2018, da DGAP, ao argumento de que este impõe, ao reeducando a prática de infração disciplinar no período de reabilitação genérico e abstrato. Eis a redação do dispositivo em foco:
    “Art. 33. O preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta:
    I – de tempo:
    a) 6 (seis) meses para faltas de natureza leve; ou
    b) 1 (um) ano para faltas de natureza média; ou
    c) 2 (dois) anos para faltas de natureza grave”.
    Nesse ponto, o pedido veiculado pelo recorrente não merece acolhida.
    Isso porque o diploma normativo da lavra da DGAP-GO, editado com o fim de padronizar os procedimentos administrativos disciplinares no tocante ao comportamento e à disciplina dos presos, foi instituído no âmbito da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, que tem guarida no art. 24, I, do Texto Constitucional.
    Com efeito, a conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte no sentido de que a execução da pena é uma atividade mista, tendo os órgãos judiciários papel preponderante na condução do processo judicial, de um lado, e de outro, a participação dos órgãos administrativos, com autonomia na realização de alguns atos. Nessa linha de intelecção, cito o RE 1.224.396-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.969/2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. AUTONOMIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS PARA A CONDUÇÃO DE DETERMINADOS ATOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES. NORMAS QUE NÃO INTERFEREM NO PROCEDIMENTO EM SI, APENAS ESPECIFICAM OS DIREITOS QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO JÁ RECONHECE AOS DETENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    2. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    3. O Direito Penitenciário, no ordenamento jurídico brasileiro, compreende um conjunto de regras e princípios que não estão reunidos em um único estatuto, mas emergem de diversas fontes: Constituição Federal, Lei de Execução Penal - LEP, Tratados Internacionais, os Códigos Penal e de Processo Penal, leis estaduais e atos administrativos emanados dos órgãos superiores de Política Penitenciária.
    4. A execução da pena é uma atividade mista. Os órgãos judiciários têm papel preponderante na condução do processo judicial; de outro lado, a participação e a incidência dos órgãos administrativos são marcantes, inclusive com autonomia na realização de alguns atos.
    5. Revela-se louvável o intuito do legislador distrital de assegurar condições mais adequadas às específicas necessidades dos internos portadores de necessidades especiais, assim como das travestis e dos transexuais. Tais normas, inclusive, vão ao encontro da Convenção de Nova York (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto 6.946/2009), e da Resolução Conjunta nº 1 do Conselho Nacional de Combate à discriminação, que instituiu novas regras para acolhimento LGBT em unidades prisionais.
    6. Não se trata de legislação distrital criando direitos e deveres aos presos, que, até então, seriam inexistentes. O que a legislação impugnada realizou foi a repetição e enumeração dos direitos dos presos previstos constitucional e legalmente.
    7. A jurisprudência da CORTE registra que a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo pelo art. 61, § 1º, II, e, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, interdita aos demais legitimados para o processo legislativo a propositura de leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes.
    8. Portanto, são inconstitucionais formalmente os artigos da Lei Distrital 5.969/2017 que contêm disposições normativas em que há nítida interferência na estrutura e funcionamento de órgãos públicos sujeitos à direção superior do Chefe do Executivo.
    9. Todavia, são constitucionais normas que não interferem no procedimento em si, apenas especificam os direitos que o ordenamento jurídico já reconhece aos detentos.
    10. Inaplicável a Súmula Vinculante 5 nos procedimentos disciplinares relativos a apuração de falta grave. Esse Enunciado é aplicável apenas em procedimentos de natureza cível.
    11. Agravos internos a que se nega provimento” (gifei).
    Verifico, ainda, que os prazos para reabilitação do comportamento veiculados no dispositivo normativo sob exame foram estabelecidos de forma escalonada e proporcional à natureza da falta cometida, na seguinte medida: (i) 6 (seis) meses para aqueles que praticam infração leve; (ii) 1 (um) ano, para as faltas médias; e (iii) 2 (dois) anos, para as faltas graves.
    Nesses termos, estão preservados os critérios objetivos para a reabilitação do comportamento do apenado faltoso, não havendo que se falar em quebra dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator